Tribunal: TJDFT
Processo: 0738280-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. POSSE DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DA FALTA GRAVE FUNDAMENTADA NO DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO INQUÉRITO DISCIPLINAR. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, não são aplicáveis ao procedimento administrativo disciplinar as mesmas formalidades previstas para a instrução processual criminal, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa. Havendo elementos suficientes colhidos para atestar a materialidade e autoria da falta disciplinar não é impositiva a oitiva de policiais na presença de defesa técnica.
2. Consoante orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena” (RE 972.598/RS, Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/5/2020).
3. Se a audiência de justificação em juízo pode suprir até mesmo a ausência do procedimento disciplinar, eventual defeito na produção da prova quanto à observância do contraditório e da ampla defesa poderá também ser sanada no ato judicial.
4. Agravo conhecido e provido.